Tribunal: CARF
Processo: 15983.720259/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720259/2017-88
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.339 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Embargante
U T C ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DECISÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a ocorrência de omissão/contradição na decisão do acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que
parcialmente, para o devido saneamento e integração da decisão embargada,
rerratificando-a, sem efeitos infringentes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. APURAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPOSTO DEVIDO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. REDUÇÃO.
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Existindo saldo negativo de IRPJ (declarado) em montante superior ao imposto
devido, então apurado em ação fiscal, deve ser feita a sua dedução do
pertinente saldo negativo do período de apuração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. APURAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPOSTO DEVIDO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. REDUÇÃO.
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Existindo saldo negativo de CSLL (declarado) em montante superior à
contribuição devida, então apurada em ação fiscal, deve ser feita a sua dedução
do pertinente saldo negativo do período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720259/2017-88
Fl. 19604
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos nos pontos em que admitidos, (i) com efeitos infringentes para cancelar a cobrança do
IRPJ e da CSLL dos anos calendários de 2013 e 2014; (ii) sem efeitos infringentes, (a) para que
seja totalmente desconsiderada a determinação da utilização dos débitos de IRPJ e de CSLL, ora
apurados de ofício no presente processo, relativo ao ano calendário de 2014, nos respectivos
processos de compensação, conforme constou no acórdão recorrido e, (b) sanar a obscuridade
constatada retirando-se do texto do acórdão recorrido qualquer alusão à possível vinculação de
despesas com propinas e eventuais receitas daí decorrentes.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio transcrevendo o Despacho de Admissibilidade de Embargos, tão somente
quanto aos itens que foram acolhidos no presente Despacho:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos sujeitos passivos acima
identificados contra o Acórdão no 1401-003.495, de 12/06/2019, por meio do
qual a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
prolatou a seguinte decisão:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício. Acordam ainda, em dar provimento parcial:
(i) por unanimidade de votos, afastar as alegações de decadência; (ii) por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário no sentido de que
os débitos lançados de IRPJ e de CSLL (ambos de 2014), relativos ao presente
processo, nas importâncias de R$ 3.814.023,85 e R$ 1.373.048,59,
respectivamente, sejam devidamente alocados como débitos compensados nos
processos de compensação de protocolo nos 10923.720041/2017-14 e
10923.720042/2017-69, respectivamente; (iii) por maioria de votos, dar
provimento ao recurso em relação à multa isolada; vencidos os Conselheiros
Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto
de Souza Gonçalves; (iv) por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso em relação aos demais pontos; (v) por unanimidade de votos, negar
provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto.”
Fl. 19605
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

Naquela ocasião, foi adotada a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
IRPJ/CSLL. DESPESAS GLOSADAS. PAGAMENTOS DE SUBORNOS OU
PROPINAS. VIOLAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA E OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E DA LIVRE
CONCORRÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
Inadmissível a pretensão da recorrente de equiparar pagamentos com vistas ao
cometimento de atos de corrupção à despesas necessárias e decorrentes as
atividade normais e usuais da empresa. O pagamento de subornos a agentes
públicos ou privados atenta contra a função social da empresa consagrada no
direito brasileiro e ofende os princípios constitucionais voltados para
assegurar a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa. Os atos concernentes ao pagamentos de propinas a agentes
públicos e privados, atentam diretamente contra a função social da empresa e à
liberdade concorrencial e, por óbvio, é inadmissível que os efeitos econômicos
de tais infrações, por mera liberalidade do administrador da companhia, sejam
compreendidos como necessários ao desenvolvimento das atividades normais e
usuais da empresa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
IRRF. PRESSUPOSTOS DO ART. 61 DA LEI N° 8.981/95 PARA COBRANÇA.
Comprovado pelo Fisco o pagamento sem causa, sobre este incide a norma
prevista no art. 61, da Lei n° 8.981, de 1995, para cobrança do IRRF.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. RECURSOS DESVIADOS MEDIANTE
INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS COM FINALIDADE ILÍCITA DE
PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS.
Os pagamentos a diversas empresas por serviços que não foram efetivamente
prestados, efetuados como meios preparatórios para o desvio dos recursos que
seriam posteriormente empregados nos pagamentos de vantagens indevidas a
terceiros (propina), embora identifique sua finalidade não validam sua causa
primária. Estes pagamentos não tem causa (no sentido econômico), pois não
correspondem a serviços efetivamente prestados. Além disso, os reais
beneficiários de tais recursos não são identificados nestas operações, pois
estão encobertos por documentos que apontavam outros beneficiários (as
emitentes das notas fiscais) dos pagamentos.
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE
FATO DA DESPESA. CABIMENTO.
A base de cálculo da CSLL tem como ponto de partida o resultado líquido
apurado na contabilidade. Assim, as despesas comprovadamente inexistentes
não podem compor o resultado líquido do exercício, do qual parte a apuração
tanto do IRPJ quanto da CSLL. Os atos ilícitos não podem produzir quaisquer
efeitos tributários na apuração do resultado dos exercícios fiscalizados. É
Fl. 19606
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

remansosa a jurisprudência administrativa no sentido de dar o mesmo efeito à
CSLL na glosa de despesas fictícias da base de cálculo do IRPJ .
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo (solidários incluídos) se enquadra
nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Há que se manter a qualificação da multa, uma vez demonstrada a conduta
dolosa com o fito de impedir ou retardar o conhecimento do Fisco das
circunstâncias materiais do fato gerador, pelo uso de notas fiscais e contratos
ideologicamente falsos para lastrear saídas de caixa, ocultando do Fisco a
verdadeira causa e/ou o real beneficiário de pagamentos.
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MENOR. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO. MESMA MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de lançamento com aplicação de multa de ofício, cumulado com
lançamento de multa isolada por não recolhimento das estimativas, cabível a
aplicação do princípio da consunção em razão de, decorrendo da aplicação do
princípio, a multa aplicada em razão da infração maior (de ofício) absorver a
multa relativa à menor infração (isolada) até o limite do valor da multa de
ofício lançada.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS LANÇADOS. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
Constatado que débitos de IRPJ e de CSLL ora lançados de ofício, relativos ao
ano calendário de 2014, foram objeto de compensação em outros processos,
por meio de saldo negativo de IRPJ e de Base de Cálculo negativa,
reconhecidos em Despacho Decisório, de se alocar tais débitos nos pertinentes
processos.”
[...]
O presente processo trata de lançamento para constituição de crédito tributário
a título de IRPJ, CSLL e IRRF, relativamente a fatos geradores ocorridos nos
anos-calendário de 2011, 2012, 2013 e 2014. Os tributos foram exigidos com a
multa qualificada de 150%, e também houve aplicação da multa isolada por
falta/insuficiência de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
Os lançamentos referentes ao IRPJ e à CSLL decorreram de glosa de despesas,
e o IRRF incidiu sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem
causa.
Fl. 19607
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

A decisão de primeira instância afastou parte da exigência a título de IRRF,
porque constatou que a Fiscalização fez indevidamente um duplo reajustamento
da base de cálculo.
E a decisão de segunda instância administrativa (acórdão ora embargado) deu
provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte para determinar que
os débitos de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário de 2014 (lançados no
presente processo) fossem alocados como débitos compensados nos processos
de compensação nos 10923.720041/2017-14 e 10923.720042/2017-69, e
também para cancelar a multa isolada em relação às estimativas mensais.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DA
UTC
ENGENHARIA
S.A
(contribuinte).
A contribuinte alega que o acórdão recorrido contém os seguintes vícios,
conforme indicados nos embargos:
1- da obscuridade e da omissão acerca da alegação de erro de cálculo na
apuração do IRPJ e da CSLL dos anos de 2013 e 2014 – cancelamento da
autuação fiscal;
2- da obscuridade quanto à determinação de compensação dos valores aqui
apurados de IRPJ e de CSLL apurados para o ano de 2014 nos processos
10923.720041/2017-14 e 10923.720042/2017-69;
[...]
5- da obscuridade e da omissão quanto ao pleito de desconstituição integral
dos negócios jurídicos envolvendo os consórcios e da possibilidade de
aproveitamento dos valores pagos pela própria embargante na condição de
consorciada líder; e
[...]
Estão apresentados a seguir os argumentos que a contribuinte traz em cada um
dos tópicos acima mencionados, seguidos da análise da admissibilidade dos
embargos.
1- DA OBSCURIDADE E DA OMISSÃO ACERCA DA ALEGAÇÃO DE ERRO
DE CÁLCULO NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL DOS ANOS DE 2013 E
2014 – CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO FISCAL.
A contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
- conforme restou amplamente demonstrado e noticiado no Recurso Voluntário
interposto pela ora embargante, depois de promover a glosa das despesas
relativas aos pagamentos efetuados pela contribuinte e pelos Consórcios de que
fazia parte, a fiscalização promoveu ajustes no resultado dos anos-calendários
de 2011 a 2014 e apurou ao final de cada período saldo devedor de IRPJ e de
CSLL, promovendo o respectivo lançamento da diferença do imposto que
supostamente não fora recolhido;
- ocorre que, ao promover a reconstituição da apuração do IRPJ e da CSLL
dos anos calendários de 2013 e 2014, a fiscalização incorreu em erro de
cálculo, na medida em que ela não promoveu a compensação das estimativas
Fl. 19608
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

pagas durante o ano pela embargante, na forma como determinam os incisos
III e IV do § 4o do artigo 2o da Lei no 9.430/96, que seguem abaixo transcritos.
E, por conseguinte, obteve resultado diverso do real;
- em razão disso, a fiscalização concluiu equivocadamente que a embargante
teria recolhido para os anos-calendários de 2013 e 2014, IRPJ e CSLL a menor
do que o efetivamente devido ao final do exercício, com base na apuração pelo
Lucro Real, o que não se sustenta;
- isto porque, é inegável que, se quando da reapuração do IRPJ e da CSLL dos
anos calendários de 2013 e 2014 a fiscalização tivesse considerado os valores
pagos pela embargante a título de estimativa mensal para o período, ela teria
apenas reduzido o montante do saldo negativo e da base de cálculo negativa de
CSLL anteriormente apurados pela embargante nestes anos calendários e não
remanesceria qualquer valor a ser recolhido a título de IRPJ e CSLL pela
empresa, como evidenciam os quadros abaixo indicados e os documentos
colacionados aos autos: [...];
- destarte, ao contrário do que concluiu a fiscalização tributária, o reflexo da
efetivação das glosas das despesas seria tão-somente a redução do saldo
negativo de IRPJ e de base negativa de CSLL, e não a apuração de saldo
devedor de IRPJ e de CSLL;
- de forma que a diferença do IRPJ e da CSLL apurados pela fiscalização em
razão da glosa das despesas teria sido devidamente e integralmente quitada
pelo valor já pago a título de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL durante
os anos-calendários de 2013 e 2014, não remanescendo em aberto qualquer
valor a ser pago a título destas contribuições pela contribuinte;
- porém, a despeito da clareza das razões trazidas a lume pela embargante, a i.
Relatoria entendeu que a fiscalização não teria o dever de promover os ajustes
na apuração do IRPJ e da CSLL, por ausência de determinação legal a este
respeito, muito embora tenha reconhecido expressamente ser possível a
efetivação destas correções: [...];
- todavia, o v. acórdão embargado equivocou-se nas premissas que adotou,
primeiramente porque é obrigação da fiscalização ater-se à legislação de
regência da matéria quando for efetivar a reapuração do tributo em razão da
autuação fiscal instaurada, pois a atuação dos agentes da administração
pública é plenamente vinculada à lei, nos moldes do artigo 37 da Constituição
Federal;
- assim sendo, não se trata de mera liberalidade ou de opção de o agente
cumprir ou não a legislação de regência, que trata da apuração do IRPJ e da
CSLL, mas sim de dever cogente, do qual ele não pode se furtar;
- inclusive a Lei de Improbidade Administrativa (L. 8.429/92) - que se aplica a
todos os agentes da administração pública, inclusive que detém e exercem o
poder de fiscalização – estabelece a atuação nos limites da lei e em
observância à mesma, sob pena de caracterização e ocorrência de improbidade
administrativa: [...];
- portanto, ao admitir que o Fisco não teria a obrigatoriedade de rever a
apuração do IRPJ e da CSLL e o reflexo na composição do saldo negativo do
Fl. 19609
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

período, o v. acórdão incorreu em clara obscuridade, que deve ser sanada pela
via destes embargos declaração;
- e ao mesmo tempo, o v. acórdão também restou omisso, já que em razão do
entendimento adotado de que a fiscalização não tinha a obrigação de rever a
apuração do IRPJ e da CSLL, a i. Relatoria deixou de se pronunciar sobre as
alegações trazidas pela embargante a respeito do erro de cálculo havido para
os anos-calendários de 2013 e 2014;
- consequentemente, manteve-se nos autos o erro de cálculo na reapuração do
IRPJ e da CSLL e a exigência indevida destes tributos para os anos de 2013 e
2014, o que não deve prosperar;
- até porque, nobres Conselheiros, ao realizar o recálculo e a reapuração do
IRPJ e da CSLL para fins de identificar a existência de saldo a pagar, a
fiscalização não deve apenas se ater aos valores glosados, mas também todo o
montante que foi pago e antecipado a título destes tributos ao longo do ano
calendário;
- se assim não for, estar-se-á exigindo valor efetivamente já pago pela
embargante ao longo dos anos de 2013 e 2014, pois mesmo depois de efetivada
as glosas pela fiscalização, se forem considerados todos os valores pagos a
título de estimativa mensal de IRPJ e de CSLL, nenhum valor será devido a este
respeito, conforme acima já foi apontado;
- ora, é evidente que se o contribuinte promoveu o devido recolhimento de
estimativas mensais ao longo do ano-calendário elas devem ser
obrigatoriamente consideradas ao final do exercício para apuração do IRPJ e
CSLL, com base no Lucro Contábil, ajustado pelas adições e exclusões prevista
na legislação, mesmo quando do procedimento de fiscalização, pois este
procedimento não se altera simplesmente pelo fato de a empresa ter sido
autuada, pois a legislação de regência da matéria continua a mesma e deve ser
obrigatoriamente observada pelo agente fiscal;
- destarte, é inegável que quando do recálculo do IRPJ e da CSLL, o D. Agente
Fiscal deve considerar a totalidade das estimativas mensais destes tributos que
foram pagas durante o ano-calendário e igualmente os montantes de retenção
havidos, porque somente adotando este procedimento é que se poderá saber ao
certo se ao final do exercício há saldo a pagar do IRPJ e da CSLL, a ser
exigido do contribuinte via lançamento de ofício;
- nestes termos, é de rigor o acolhimento destes embargos de declaração, para
sanar a obscuridade e omissão apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes ao
mesmo, para cancelar a autuação fiscal de IRPJ e de CSLL em relação aos
anos-calendários de 2013 e 2014.

No presente tópico, a contribuinte aponta vícios de obscuridade e omissão no
acórdão embargado, em relação à apreciação da alegação de que houve erro
na apuração do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário 2013 e 2014.
A alegação da contribuinte era de que a Fiscalização, na apuração do IRPJ e
da CSLL, tinha que ter considerado os valores pagos a título de estimativa
mensal para os referidos períodos.
Fl. 19610
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

Que, no caso, se a Fiscalização tivesse assim procedido, ela teria apenas
reduzido o montante do saldo negativo e da base de cálculo negativa de CSLL
anteriormente apurados pela embargante nesses anos calendários, e que não
remanesceria qualquer valor a ser recolhido a título de IRPJ e CSLL pela
empresa.
Diante desses argumentos, o acórdão embargado consignou o entendimento de
que: a Fiscalização até poderia verificar a correção do saldo negativo de IRPJ
e proceder à sua dedução (do IRPJ lançado), mas que não havia problema no
fato de não ter feito isso; que eventual saldo negativo de IRPJ e/ou base de
cálculo negativa de CSLL pode ser utilizado para fins de compensação de
débitos ou pode ser solicitada a sua restituição, mas que isto é uma
prerrogativa do contribuinte, não cabendo à Fiscalização fazer tal
procedimento, até porque não há norma legal que autorize tal solicitação da
recorrente. O acórdão embargado ainda destacou que nos processos nos
10923.720041/2017-14 e 10923.720042/2017-69, a contribuinte tinha pleiteado
a compensação dos saldos negativos de IRPJ e de CSLL do ano-calendário de
2014; que naqueles processos, a Delegacia de origem deduziu dos saldos
negativos apurados pela contribuinte os valores lançados no presente processo,
reconhecendo os saldos negativos remanescentes após essa dedução; que a
Delegacia de origem não deveria ter feito essa dedução naqueles processos de
compensação, porque isso resultaria em duplicidade de cobrança dos mesmos
valores (neste e naqueles processos); que os valores lançados no presente
processo devem ser objeto de compensação naqueles outros processos (o que,
aparentemente, corresponderia ao reconhecimento integral dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL reivindicados naqueles processos de compensação);
e que em relação a 2013, não houve situação como esta apontada para 2014
(processos de compensação), “de forma que não há dedução a fazer de débito
lançado neste Autos com eventual saldo negativo de IRPJ e ou de CSLL”.
Penso que estão caracterizados os alegados vícios.
De acordo com o acórdão embargado, “eventual saldo negativo de IRPJ e/ou
base de cálculo negativa de CSLL pode ser utilizado para fins de compensação
de débitos ou pode ser solicitada a sua restituição, mas isto é uma prerrogativa
do Contribuinte, é uma opção sua, nos termos do art. 2o da Lei no 9.430 de
1996, não cabendo, necessariamente, à Fiscalização fazer tal procedimento, até
porque não há norma legal que autorize tal solicitação da Recorrente”.
Primeiramente, é preciso registrar que o saldo negativo de IRPJ não é figura
equivalente à base de cálculo negativa de CSLL. O saldo negativo de IRPJ
corresponde ao saldo negativo de CSLL. O que corresponde à base de cálculo
negativa de CSLL é o prejuízo fiscal.
Assim, já causa certa dúvida essa afirmação no voto de que “eventual saldo
negativo de IRPJ e/ou base de cálculo negativa de CSLL pode ser utilizado
para fins de compensação de débitos ...”.
Mas o que é importante destacar é que a contribuinte não solicitou em nenhum
momento que a Fiscalização fizesse compensações com os saldos negativos de
IRPJ e de CSLL apurados por ela, o que realmente seria uma prerrogativa da
Fl. 19611
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

contribuinte (necessariamente exercida, inclusive, mediante apresentação de
PER/DCOMP).
O que a contribuinte defendeu é que a Fiscalização tinha que ter considerado
os valores pagos a título de estimativa mensal para os próprios períodos
autuados, estimativas que são consideradas como antecipação do tributo
devido em relação ao ajuste anual, e isso nada tem a ver com a Fiscalização
promover, no lugar da contribuinte, compensações de ofício dos saldos
negativos apurados.
Desse modo, entendo que houve omissão na apreciação da alegação da defesa,
e também obscuridade, na medida em que os argumentos apresentados pelo
acórdão embargado não correspondem ao que foi pleiteado pela contribuinte.
Nesse contexto, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que
sejam sanados os vícios apresentados nesse primeiro tópico.

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Relativamente aos embargos admitidos, no caso, o item 1.Da Obscuridade e da
Omissão Acerca da Alegação de Erro de Cálculo na Apuração do IRPJ e da CSLL dos
Anos de 2013 e 2014 – Cancelamento da Autuação Fiscal, entendo que, de fato, houve
omissão no acórdão recorrido na apreciação da defesa sob o tema específico e certa obscuridade
em seu texto.
De se mostrar.
Realmente, houve um equívoco na citação à saldo negativo de IRPJ e Base
negativa de CSLL, onde deu-se a impressão que tratar-se-iam de figuras equivalentes, como
destacado no Despacho, mas, em verdade tratam-se de conceitos distintos, de forma que aqui se
faz a devida correção para sanar a obscuridade apontada no Despacho de Admissibilidade, ou
seja, fica a expressão Base negativa de CSLL substituída por saldo negativo de CSLL.
No caso da alegada apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, onde
solicitou a recorrente que as estimativas mensais desses tributos, nos anos de 2013 e 2014,
fossem consideradas na (re)apuração efetivada pela fiscalização, entendo também correto os
embargos admitidos, uma vez que este Relator confundiu os conceitos supra citados, provocando
uma conclusão precipitada, ignorando, de fato, a verdadeira intenção invocada no recurso
voluntário, já destacada no Despacho:
O que a contribuinte defendeu é que a Fiscalização tinha que ter considerado
os valores pagos a título de estimativa mensal para os próprios períodos
autuados, estimativas que são consideradas como antecipação do tributo
devido em relação ao ajuste anual, e isso nada tem a ver com a Fiscalização
Fl. 19612
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

promover, no lugar da contribuinte, compensações de ofício dos saldos
negativos apurados.
De se fazer, então, a devida apreciação da defesa neste tópico específico.
Ano calendário de 2013
A Recorrente, então tributada pelas regras de apuração do Lucro Real Anual,
apresentou um Saldo Negativo de IRPJ do ano de 2013, da ordem de -R$ 23.817.776,57,
conforme apresentou em seus embargos e cujo valor assim foi considerado no documento
Análise de Dados (v. em Anexo c2 – Multa Isolada IRPJ 2013, fls. 18.224 a 18.228).
Contrariamente ao alegado no acórdão recorrido, a Fiscalização deveria, sim, ao
apurar, de ofício, a (nova) base de cálculo do IRPJ do ano calendário de 2013, considerar na sua
apuração o Saldo Negativo de IRPJ então apurado, o qual, me parece, não ter havido nenhuma
restrição fiscal quanto à sua formação.
Em assim sendo, teríamos a seguinte situação:

SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO CALENDÁRIO DE 2013
Saldo Negativo Declarado
(R$ 23.817.776,57)
IRPJ (Apurado de Ofício)
R$ 12.752.049,05
Saldo Negativo de IRPJ do AC de 2013 (R$ 11.065.727,52)

O mesmo deve ser feito com relação à apuração da (nova) base de cálculo da
CSLL do ano calendário de 2013.
A Recorrente, então tributada pelas regras de apuração do Lucro Real Anual,
apresentou um Saldo Negativo de CSLL do ano de 2013, da ordem de -R$ 9.379.772,26,
conforme apresentou em seus embargos, sendo que citado valor foi assim considerado no
documento Análise de Dados (v. em Anexo d2 – Multa Isolada CSLL 2013, fls.18.236 a
18.237).

Em assim sendo, teríamos a seguinte situação:

SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO CALENDÁRIO DE 2013
Saldo Negativo Declarado
(R$ 9.379.772,26)
Fl. 19613
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

CSLL (Apurado de Ofício)
R$ 4.590.737,66
Saldo Negativo de IRPJ do AC de 2013 (R$ 4.789.034,60)

Ano calendário de 2014

A Recorrente, então tributada pelas regras de apuração do Lucro Real Anual,
apresentou um Saldo Negativo de IRPJ do ano de 2014, da ordem de -R$ 7.853.344,50,
conforme apresentou em seus embargos e cujo valor assim foi considerado no documento
Análise de Dados (v. em Anexo c3 – Multa Isolada IRPJ 2014, fls. 18.229 a 18.233).
Contrariamente ao alegado no acórdão recorrido, a Fiscalização deveria, sim, ao
apurar, de ofício, a (nova) base de cálculo do IRPJ do ano calendário de 2014, considerar na sua
apuração o Saldo Negativo de IRPJ então apurado, o qual, me parece, não ter havido nenhuma
restrição fiscal quanto à sua formação.
Em assim sendo, teríamos a seguinte situação:

SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO CALENDÁRIO DE 2014
Saldo Negativo Declarado
(R$ 7.853.344,52)
IRPJ (Apurado de Ofício)
R$ 3.814.023,85
Saldo Negativo de IRPJ do AC de 2014 (R$ 4.039.320,67)

O mesmo deve ser feito com relação à apuração da (nova) base de cálculo da
CSLL do ano calendário de 2014.
A Recorrente, então tributada pelas regras de apuração do Lucro Real Anual,
apresentou um Saldo Negativo de CSLL do ano de 2014, da ordem de -R$ 2.820.724,03,
diferentemente do valor que apresentou em seus embargos, sendo que citado valor foi assim
considerado no documento Análise de Dados (v. em Anexo d3 – Multa Isolada CSLL 2014,
fls. 18.238 a 18.239).
Em assim sendo, teríamos a seguinte situação:

Fl. 19614
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO CALENDÁRIO DE 2014
Saldo Negativo Declarado
(R$ 2.820.724,03)
CSLL (Apurado de Ofício)
R$ 1.373.048,59
Saldo Negativo de IRPJ do AC de 2014 (R$ 1.447.675,44)
Ainda, a determinação para a utilização de tais débitos em outros processos (de
compensação), conforme constou no acórdão recorrido, fica, portanto, prejudicada, sem efeito.
Considerando que os lançamentos do IRPJ e da CSLL foram procedentes, e,
portanto, ao os considerarmos na apuração destas exações nos anos calendário de 2013 e 2014,
não teríamos saldo destes tributos a pagar nestes anos, mas, sim, redução dos saldos negativos,
de forma que entendo deva-se acatar os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
cancelar a cobrança dos valores de R$ 12.752.049,05 e de R$ 4.590.737,66 a título de IRPJ e de
CSLL relativo ao ano calendário de 2013, bem como deve-se cancelar a cobrança, também, dos
valores de R$ 3.814.023,85 e de R$ 1.373.048,59, a título de IRPJ e de CSLL relativo ao ano
calendário de 2014, lançados de ofício neste processo, tendo em vista a sua dedução dos
correspondentes saldos negativos conforme ora se reconhece e se procede neste Voto.
Relativamente aos embargos admitidos, no caso, o item 2- DA OBSCURIDADE
QUANTO À DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES AQUI
APURADOS DE IRPJ E DE CSLL APURADOS PARA O ANO DE 2014 NOS
PROCESSOS 10923.720041/2017-14 E 10923.720042/2017-69, de fato, houve obscuridade no
acórdão recorrido, devendo ser totalmente desconsiderada a determinação da utilização dos
débitos de IRPJ e de CSLL, ora apurados de ofício e do ano de 2014, nos citados processos de
compensação, conforme constou no acórdão recorrido, até mesmo em função do exposto nos
embargos anteriores (admitidos).
Assim, fica sem efeito tal determinação contida no acórdão recorrido.
Relativamente aos embargos admitidos, no caso, o item 5- DA OBSCURIDADE
E DA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO INTEGRAL DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS ENVOLVENDO OS CONSÓRCIOS E DA POSSIBILIDADE
DE APROVEITAMENTO DOS VALORES PAGOS PELA PRÓPRIA EMBARGANTE
NA CONDIÇÃO DE CONSORCIADA LÍDER, de fato há uma pequena contradição no
acórdão embargado, já relatoriado anteriormente no Despacho de Admissibilidade, de forma que
deve ser retirado do acórdão recorrido o texto que faz alusão à eventual vinculação de despesa
com propinas com Fee Liderança e eventual receita desta natureza, afinal uma despesa com
propina é indedutível, ao passo que uma eventual entrada ilícita de recursos seria tributável, sem
qualquer questionamento, ainda mais neste caso, pois evidenciada a sua destinação para
pagamento de propinas.

Conclusão
Fl. 19615
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.339 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720259/2017-88

É o voto, em acolher os embargos admitidos no item 1 do Despacho de
Admissibilidade, com efeitos infringentes, para cancelar a cobrança do IRPJ e da CSLL dos anos
calendário de 2013 e 2014 e, no item 2, sem efeitos infringentes, para que seja totalmente
totalmente desconsiderada a determinação da utilização dos débitos de IRPJ e de CSLL, ora
apurados de ofício no presente processo, relativo ao ano de 2014, nos citados processos de
compensação, conforme constou no acórdão recorrido e, por fim, acolher os embargos do item 5
para sanar a obscuridade constatada retirando-se do texto do acórdão recorrido qualquer alusão à
possível vinculação de despesas com propinas e eventuais receitas desta natureza.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 19616
DF CARF MF
Original